Tribunal: TJBA
Processo: 8005309-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005309-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RAMOS DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):JEFFERSON MESSIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação na qual candidato aprovado em 12º lugar em concurso público da EMBASA (Edital nº 01/2022) pleiteia nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há demonstração suficiente de preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito de candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, a justificar a concessão de tutela de urgência. III . Razões de decidir 3. O STF, no Tema 784 da repercussão geral, estabelece que candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas mediante comprovação cabal de preterição arbitrária. 4. A contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição, sendo indispensável demonstrar que tais vínculos são ilegais e destinados ao preenchimento de cargos efetivos vagos. 5. A caracterização da preterição exige prova concreta de que as contratações precárias ocorreram na mesma localidade, com identidade de atribuições e em número suficiente para alcançar a classificação do candidato. 6. Os documentos apresentados não comprovam desistências, exonerações ou surgimento de novas vagas aptas a beneficiar o agravante. 7. O edital prevê número específico de vagas por localidade, e a classificação do agravante (12º lugar) o mantém fora do quantitativo inicialmente ofertado. 8. A existência de contratos de terceirização, desacompanhada de prova de ilegalidade ou vinculação direta às vagas do certame, não evidencia interesse da Administração no provimento imediato de cargos efetivos. 9. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não demonstrados no caso concreto. IV. Dispositivo 10. Agravo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.04.2016; STF, RE 1475651/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.03.2024; STJ, AgInt no RMS 70913/PI, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2158639/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.03.2023; TJBA, AI nº 8038324-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 23.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8005309-74.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, JOSE RAMOS DE OLIVEIRA NETO e, parte Agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator